Tribunal: TJDFT
Processo: 0725940-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVI. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA HOMOLOGOU PERÍCIA CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCOS COMETIDOS NA PERÍCIA HOMOLOGADA. ERRO CONFIGURADO APENAS NO QUE SE REFERE AO CÁLCULO DAS REPACTUAÇÕES. RECÁLCULO PELO PERCENTUAL AMORTIZADO E NÃO PELO VALOR NOMINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Da análise dos autos, não se revelam os alegados equívocos que teriam sido cometidos na perícia homologada, consistentes na aplicação do sistema de amortização da Tabela Price, na incorporação do Fundo de Quitação por Morte (F.Q.M.) ao saldo devedor, na não inclusão de capitalização anual de juros, na suposta modificação da periodicidade de incidência de juros e de correção monetária, nos valores pagos a título de juros e do índice de atualização monetária.

2. O laudo pericial, nos termos do título judicial exequendo, manteve a aplicação do sistema de amortização da Tabela Price e do Fundo de Quitação por Morte (F.Q.M.) e apenas excluiu a capitalização mensal de juros decorrente das amortizações negativas.

3. O acórdão exequendo determinou a exclusão da capitalização mensal de juros, mas não autorizou que essa cobrança de juros se desse anualmente, substituindo o referido encargo ilícito.

4. No que se refere à periodicidade de incidência de juros e de correção monetária, bem como das respectivas taxas e índices, constata-se que o perito observou as fórmulas determinadas no mandamento judicial exequendo, não restando demonstrados os alegados equívocos nos cálculos.

5. No tocante ao aumento da taxa de juros de 6% (seis por cento) para 8% (oito por cento) ao ano, em caso de perda, pelo mutuário, da qualidade de associado da entidade previdenciária, o perito aplicou o referido encargo a um dos exequentes, único participante comprovadamente desligado da Previ, não o aplicando aos demais, por ausência de prova nesse sentido.

6. Quanto ao impacto da decisão transitada em julgado nas repactuações feitas nos contratos sub judice, o fato de os ajustes nelas consubstanciados terem sido suportados por recursos de fundos de risco constituídos com contribuições dos próprios mutuários não torna tais repactuações intangíveis aos efeitos decorrentes da exclusão da capitalização mensal de juros. Por outro lado, se os aditivos contratuais (repactuações) firmados pelas partes informam os valores da dívida antes e depois da repactuação, é possível definir, com base neles, o percentual do desconto a incidir sobre o novo saldo devedor, apurado sem a incidência da capitalização mensal de juros. Nesse sentido: Acórdão n. 1204561, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 8/10/2019.

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.